Tribunal: STF
Processo: ARE 1417104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, § 1º, incisos I e II; c/c o § 4º, da Lei 9.613/1998 e o art. 71 do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9 Pedido incidental de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição poderá ser formulada e apreciada no Juízo de origem ou de execução. 10. Agravo regimental não provido.